Tribunal: TJPA
Processo: 0029436-71.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
ú
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0029436-71.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (7ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
CLEBER DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
. APELAÇÃO PENAL. ART. 351, §1º, C/C ART. 62, IV, E ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70,
CAPUT
, ÚLTIMA PARTE, TODOS DO CPB). DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As peculiaridades do caso concreto não autorizam a minoração da pena base, dada as circunstâncias das condutas desempenhadas pelo recorrente, ao promover a fuga de preso, em plena Unidade de Pronto Atendimento, expondo pacientes, funcionários e demais presentes, a sérios riscos que poderiam decorrer da ação ilícita, além da perturbação psicológica gerada àqueles que, já enfermos, vieram a ser subjugados a perigo concreto. Além disso, a subtração de um colete balístico, utilizado por agente de segurança pública, evidencia, não somente extrema audácia na ação, como denota, de maneira evidente, a intenção do réu de empregar tal instrumento em possíveis ilícitos futuros, dada sua propensão delitiva, suficiente a elevação de sua culpabilidade.
2. Incabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando se tratar de réu multirreincidente, como no caso em apreço. Precedentes citados.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias vinte e três e encerrada aos dias trinta do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Cleber da Conceição dos Santos
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou, após o cômputo do concurso formal impróprio de crimes (art. 70,
caput
, última parte, do CPB), às penas de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa, cada uma correspondente a 1/20 (um vinte avos) do menor salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso nas sanções penais insertas nos artigos 351, §1º, c/c art. 62, inciso IV, e art. 157, §2º, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02-06) que, na madrugada do dia 04 de setembro de 2018, um grupo armado rendeu pacientes, funcionários e demais presentes na Unidade de Pronto de Atendimento ¿ UPA do Bairro da Sacramenta, nesta cidade, a fim de promover o resgate do preso Anderson Bueno Batista (absolvido nestes autos), que recebia atendimento de saúde no local. Relata que, na ocasião, dois homens ingressaram na Unidade de Pronto Atendimento, e se juntaram a uma casal que aguardava em um saguão. Na ação, os meliantes levaram consigo um colete balístico subtraído de um agente prisional que fazia a escolta do preso Anderson Bueno.

Em
razões recursais
(fls. 623-626), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma da sentença condenatória no tocante à pena cominada a ambos os delitos, a fim de que esta seja conduzida ao importe mínimo legal.

No tocante ao delito do art. 315, §1º, do CPB, salienta que as circunstâncias do crime não podem pesar contra o recorrente, na medida em que negativadas com base em elementos próprios do tipo penal em apreço.

Relativamente ao ilícito do art. 157, §2º, inciso II, do CPB, insurge-se quanto à desfavorabilidade dos vetores judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do ilícito, haja vista que, já constituem elementos inerentes ao delito perpetrado.

No mais, roga pelo decote da agravante da reincidência, de vez que não requerida pelo
Parquet
na denúncia. Outrossim, pugna pela compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por considerá-las igualmente preponderantes, ou ainda, pela aplicação da fração redutora de 1/6 (sexto) em face da atenuante em voga.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 627-633), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,
opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto, a fim de que a sentença vergastada seja mantida na sua integralidade.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Dosimetria da pena. Alega exacerbação da reprimenda inicial. Atenuante da confissão espontânea. Pretendida compensação integral com a agravante da reincidência:

Reside o pleito defensivo, inicialmente, na tese de que a reprimenda inicial foi estabelecida de forma excessiva, devendo a mesma ser conduzida a patamar menos gravoso.

Em observância ao princípio da individualização da pena, passa ao exame específico do cálculo penalógico promovido em relação a cada um dos ilícitos:

1.1. Do crime tipificado no art. 351, §1º, c/c art. 62, inciso IV, do Codex Penal:

a) Da pena-base:

No que concerne ao delito em referência, salienta a defesa que as circunstâncias do crime não podem pesar contra o recorrente, na medida em que negativadas com base em elementos próprios do tipo penal em apreço.

A sentença vergastada, na parte que interessa, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo, veja-se:
¿4.1.

DO DELITO DO ART. 351, §1º, C/C ART. 62, IV, DO CPB
A
culpabilidade
do réu é normal à espécie; o réu registra
antecedente criminal,
uma vez que possuía três sentenças penais condenatórias transitadas em julgado ao tempo do crime, nos autos de nº 0014365-39.2012.8.14.0401 (6ª Vara Criminal de Belém), 0017864-31.2012.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém) e 0097544-81.2015.8.14.0006 (2ª Vara Criminal de Ananindeua), em execução nos autos de nº 0019325-04.2013.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), entretanto servirá tal fato apenas como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se em bis in idem;
conduta social
e p
ersonalidade
sem possibilidade de avaliação; o
motivo
do delito configura a agravante relativa à promessa de recompensa, razão pela qual não será aqui valorado, a fim de evitar o bis in idem;
as circunstâncias do crime são gravíssimas, na medida em que demonstram maior ousadia por parte do réu assim como provocaram maior perigo em potencial, pois a ação criminosa foi cometida no interior de uma unidade de saúde, onde se encontravam outras pessoas, sendo de se deduzir que se tratavam em sua maioria de pessoas enfermas, buscando assistência médica, o que certamente é mais reprovável do que se a fuga tivesse sido propiciada em circunstâncias diversas, sem expor pessoas inocentes a maior perigo ou perturbação psicológica;
as
consequências
do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo tipo.
Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.
Incide a atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB, bem como,
a agravante da reincidência
, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía três sentenças penais condenatórias transitadas em julgado ao tempo do crime, nos autos de nº 0014365-39.2012.8.14.0401 (6ª Vara Criminal de Belém), 0017864-31.2012.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém) e 0097544-81.2015.8.14.0006 (2ª Vara Criminal de Ananindeua), em execução nos autos de nº 0019325-04.2013.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém),

motivo pelo qual,
sendo a multirreincidência preponderante sobre a confissão
, nos termos do art. 67 do CPB,
aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano
,
fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão.
Não se desconhece o Tema 585/STJ, tese firmada em sede de Recurso repetitivo, o qual afirma: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." (TEMA 585)
Entretanto, no presente caso, não se compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão em razão do seguinte entendimento do STJ:
"(...) a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que
a especificidade da reincidência não obstacutaliza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea
. Ou seja, a reincidência, ainda que específica,
deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Todavia, tratando-se de réu
multirreincidente
,
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". (grifos no original)
(
Resp 1341370/MT
)
Portanto, como dito alhures, friso que a agravante da multirreincidência foi preponderante sobre a atenuante da confissão na presente hipótese, impondo o agravamento da pena em um ano, pois o réu é reincidente em razão de três sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, nos termos do art. 67 do Código Penal.
Incide, ainda, a agravante prevista no art. 62, IV, CPB
, uma vez que o crime foi cometido mediante promessa de recompensa, pelo que aumento
a pena anteriormente estabelecida em mais 06 (seis) meses
,
fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que torno concreta e definitiva
, em virtude da ausência de causas de diminuição ou aumento da pena.¿

Na hipótese
sub examine
, infere-se da leitura do
decisum
vergastado, que o Juízo primevo
consignou de forma negativa ao apelante
as
circunstâncias
em que o crime fora cometido
,
determinando a pena inicial em 03 (três) anos de reclusão, quando poderia determiná-la no limite compreendido entre 02 (dois) a 06 (dez) anos de reclusão.

De tudo que fora exposto, nota-se que agiu com absoluto acerto o Magistrado sentenciante, ao ter por negativas as
circunstâncias
em que o crime fora perpetrado. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, os meliantes agiram com extrema ousadia e destemor ao praticarem o ilícito em plena Unidade de Pronto Atendimento, expondo pacientes, funcionários e demais presentes, a sérios riscos que poderiam decorrer da ação ilícita, além da perturbação psicológica gerada àqueles que, já enfermos, vieram a ser subjugados a perigo concreto.

De tal forma, há elementos suficientes que justificam a exasperação da reprimenda base além do mínimo legal, com supedâneo em idôneos fundamentos que excedem, em muito, os já embutidos no próprio fato típico, assim disciplinado:
Art. 351. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva:
(...)
§1º Se o crime é praticado a mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Assim, descabe falar em
bis in idem
, posto que as circunstâncias que serviram de incremento à pena base refogem, nitidamente, ao comum para espécie, diante da ousadia demonstrada na ação, desempenhada em ambiente público, na presença de diversas pessoas, entre as quais doentes, já tão fragilizados por sua própria condição.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no
patamar de 03 (três) anos de reclusão
- um ano acima do mínimo legal - conforme procedido pelo Magistrado
a quo,
diante das particularidades do caso concreto.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do
aspecto qualitativo
, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena base cominada, devendo ser mantido o
quantum
de 03 (três) anos de reclusão, estabelecido pelo Juízo sentenciante.

b) D pretendida compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência:

Afirma a defesa não ter sido reconhecida em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, diante da preponderância da agravante da reincidência. Salienta, no entanto, que, estas se encontram em grau de equivalência, pelo que devem ser compensadas.

A que se sabe, a reincidência é uma circunstância que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente,
o que não é o caso da confissão espontânea.
A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente.

Não se ignora, porém, a possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, nos termos da já pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as referidas
circunstâncias são igualmente preponderantes,
tese esta, inclusive, firmada no Tema 585, assim enunciado:
¿É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência¿.

A própria Corte Superior, no entanto, reconhece a impossibilidade de compensação integral da confissão com a agravante da reincidência, na hipótese de o réu ser multirreincidente ou reincidente específico, como na hipótese dos autos, assim:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
Não é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, ante a multirreincidência do acusado.
Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 595.567/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) (grifei)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A RECIDIVA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
6. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
7.
O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(...)
9. Writ não conhecido.
(STJ, HC 576.876/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020) (Grifei)

No caso vertente, o exame da Certidão Judicial Criminal do recorrente, à fl. 546, demonstra ser ele
multirreincidente
, nos termos do que preconizam os artigos 63 e 64 do Códex Penal,
pelo que se revela justificável o acréscimo, em 01 (um) ano operado pelo d. juízo sentenciante em razão da incidência da sobredita agravante.

Decerto, a atenuante não deve possuir o condão de incentivar a impunidade de agente sabidamente contumaz na prática delitiva, como
in casu
, em que o recorrente ostenta pelo menos outras três condenações com trânsito em julgado, em crimes de roubo majorado, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo, dentre outros.

1.2. Do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Codex Penal:

a) Da pena-base:

Em relação ao delito em comento, assim dispôs o édito condenatório acerca do cálculo penalógico:
¿A culpabilidade é exacerbada, em razão do objeto subtraído, qual seja, um colete balístico, que, além de ser propriedade do Estado concedida a seu agente estatal, tem como finalidade a proteção da vida humana de quem o usa, portanto, de se presumir que o acusado tinha intenção de usá-lo em outras atividade ilícitas;
o réu registra
antecedente criminal,
uma vez que possuía três sentenças penais condenatórias transitadas em julgado ao tempo do crime, nos autos de nº 0014365-39.2012.8.14.0401 (6ª Vara Criminal de Belém), 0017864-31.2012.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém) e 0097544-81.2015.8.14.0006 (2ª Vara Criminal de Ananindeua), em execução nos autos de nº 0019325-04.2013.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), entretanto servirá tal fato apenas como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se em bis in idem;
conduta social
e p
ersonalidade
sem possibilidade de avaliação; sem informações sobre o
motivo
do delito;
as circunstâncias do crime são gravíssimas, na medida em que demonstram maior ousadia por parte do réu assim como provocaram maior perigo em potencial, pois a ação criminosa foi cometida no interior de uma unidade de saúde, onde se encontravam outras pessoas, sendo de se deduzir que se tratavam em sua maioria de pessoas enfermas, buscando assistência médica, o que certamente é mais reprovável do que se o roubo tivesse sido cometido em circunstâncias diversas, sem expor pessoas inocentes a maior perigo ou perturbação psicológica;
as
consequências
do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo tipo. A
vítima
não contribuiu para o delito.
Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.
Incide a atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB, bem como,
a agravante da reincidência
, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía três sentenças penais condenatórias transitadas em julgado ao tempo do crime, nos autos de nº 0014365-39.2012.8.14.0401 (6ª Vara Criminal de Belém), 0017864-31.2012.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém) e 0097544-81.2015.8.14.0006 (2ª Vara Criminal de Ananindeua), em execução nos autos de nº 0019325-04.2013.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém),

motivo pelo qual,
sendo a multirreincidência preponderante sobre a confissão
, nos termos do art. 67 do CPB e jurisprudências do STJ anteriormente citadas,
aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano
,
fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão.
Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal
,
resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço)
,
encontrando a pena majorada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva
.
Cumulativamente e de forma proporcional a pena privativa de liberdade, bem como a condição econômico do acusado,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.¿

Do exame da sentença objurgada, observa-se que o Juízo de 1º Grau
consignou de forma negativa ao apelante
a sua
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime,
determinando a pena inicial em
06 (seis) anos reclusão,
quando poderia determiná-la no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Valeu-se notoriamente o Magistrado singular, em mais uma oportunidade, de motivação idônea, calcada em elementos específicos e concretos, extraídos do caderno processual.

Não de outro modo, as nuances do caso em testilha revelam que o apelante agiu, de fato, com
culpabilidade exacerbada
, além daquela já punida pelo tipo penal do crime de roubo majorado (culpabilidade
estricto sensu
), utilizada para compor a existência do delito. Na hipótese, a subtração de um colete balístico, utilizado por agente de segurança pública, evidencia, não somente extrema audácia na ação, como denota, de maneira evidente, a intenção do réu de empregar tal instrumento em possíveis ilícitos futuros, dada sua propensão delitiva.

No tocante às
circunstâncias
do delito, extrai-se que, assim como em relação ao crime de fuga de pessoa presa, o roubo do colete balístico, no caso, também fora praticado em plena Unidade de Pronto Atendimento, onde se encontrava o agente prisional que fazia a escolta do nacional Anderson Bueno Batista. A maneira como a conduta fora desenvolvida, dessa forma, expôs pacientes, funcionários e demais presentes, a sérios riscos que poderiam decorrer da ação ilícita, além da perturbação psicológica gerada àqueles que, já enfermos, vieram a ser subjugados a perigo concreto.

É de bom alvitre ressaltar que
a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena ¿ base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção, revelando-se a reprimenda inicial de
06 (seis) anos de reclusão
como a mais adequada à necessidade de prevenção e repressão do delito, sobretudo porque proporcional e razoável às particulares do caso concreto.

b) D pretendida compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência:

Na segunda etapa da dosimetria penal, há de ser mantido o acréscimo de 01 (um) ano de reclusão, tendo em vista a reconhecida preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, diante da multirreincidência do apelante, seguindo a linha dos precedentes jurisprudenciais anteriormente elencados na alínea b) do item 1.1 deste voto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

11